Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Processo : 0704048-57.2021.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. XIII, do CPC e no art. 17 da Lei 11.101/05, bem assim considerando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.022 dos recursos repetitivos, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator